Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-16.2018.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000831-16.2018.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA NERI CARVALHO DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DO NASCIMENTO MOREIRA, MARIANGELA SANTOS GOMES, RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS AGREGADOS INTEGRANTES DE PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexigibilidade de cobranças relacionadas aos serviços TIM Music e TIM Banca Virtual, com restituição dos valores supostamente pagos indevidamente e indenização por danos morais, ao fundamento de que os serviços impugnados integravam o plano de telefonia contratado pela consumidora, sem cobrança adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida pelos serviços TIM Music e TIM Banca Virtual, apta a justificar a declaração de inexigibilidade e a restituição de valores; (ii) estabelecer se a cobrança questionada enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente legal.

4. As faturas juntadas aos autos demonstram que o valor efetivamente exigido da consumidora correspondia ao montante global do plano contratado, inexistindo cobrança autônoma pelos serviços questionados.

5. O regulamento contratual da oferta TIM Controle B Plus comprova que os serviços TIM Music e TIM Banca Jornais integravam o pacote contratado como benefícios incluídos, sem custo adicional.

6. O detalhamento dos serviços na fatura constitui mera discriminação interna dos componentes do plano, sem repercussão econômica adicional para a consumidora.

7. Não há comprovação de prejuízo material, pois os valores cobrados permaneceram compatíveis com a mensalidade contratada, inclusive inferiores ao valor promocional previsto.

8. O eventual desinteresse da consumidora na utilização de serviços agregados ao plano contratado não gera direito à exclusão individualizada de benefícios integrantes da oferta livremente aderida, sendo possível a migração para outra modalidade contratual.

9. Ausente comprovação de cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para restituição de valores ou compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000831-16.2018.8.05.0114
, em que figuram como apelante MARIA NERI CARVALHO DE JESUS e como apelada TIM CELULAR S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .